Tribunal: TJDFT
Processo: 0745027-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM. EFEITO SUBSTITUTIVO. PERDA DO OBJETO. VIA INADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda de objeto em razão da sentença proferida na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto.
III. Razões de decidir
3. Proferida sentença de mérito nos autos originários, em cognição exauriente, resta absorvida a decisão interlocutória anteriormente impugnada no agravo de instrumento, operando-se o efeito substitutivo, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT.
4. Eventual inconformismo quanto às matérias tratadas no saneador — inclusive incompetência da Justiça brasileira e prescrição — deve ser deduzido na via recursal própria contra a sentença, não subsistindo utilidade no prosseguimento do agravo de instrumento.
5. A interposição de apelação pela própria parte agravante reforça a inexistência de prejuízo e evidencia a inadequação do agravo como meio de impugnação após a sentença.
6. Caracterizada a perda superveniente do objeto, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RITJDFT, art. 87, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878358, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12.06.2024.